Tribunal: STJ
Processo: 5001096-93.2021.8.13.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567597 - MG (2024/0045081-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA CANDIDA ALEIXO
ADVOGADOS
: JONAIR CORDEIRO SILVA - MG093449
RAFAEL MENDONCA PAULA MOURA - MG133681
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu o recurso especial por ausência de cabimento da matéria
constitucional, falta de prequestionamento dos arts. 10 e 321 do CPC com aplicação
da Súmula n. 282 do STF e necessidade de reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ, inclusive quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição
de indébito e compensação por danos morais, relativa a empréstimo consignado. O
valor da causa foi fixado em R$ 45.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade
do contrato, condenar à restituição simples dos valores e fixar danos morais em R$
3.000,00, com honorários de R$ 1.200,00.
4. A Corte
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de
a quo
interesse de agir em razão do abuso do direito de ação pela multiplicidade de
demandas e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve decisão-surpresa pela ausência
de oportunidade de manifestação específica, com violação do
do CPC; (ii)
art. 10
Documento eletrônico VDA53236349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 03a402a4-d6b0-4d5f-8e6b-42cfe2f9c520

saber se era imprescindível a intimação para emenda da inicial antes da extinção,
com violação do
do CPC; (iii) saber se o
do CPC foi indevidamente
art. 321
art. 327
aplicado como imposição de cumulação obrigatória; (iv) saber se houve negativa de
acesso à jurisdição, com violação do
o, XXXV, da Constituição Federal; e (v)
art. 5
saber se há divergência jurisprudencial quanto à inexistência de falta de interesse de
agir em razão da multiplicidade de ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de violação dos arts. 10 e 321 do CPC não foi objeto de análise pela
Corte de origem, o que atrai o óbice da Súmula n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento.
7. A tese de indevida aplicação do
do CPC para impor concentração de
art. 327
demandas demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. É incabível, em recurso especial, a análise de suposta violação ao
o, XXXV,
art. 5
da Constituição Federal, por usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
9. A divergência jurisprudencial sobre a caracterização do abuso do direito de ação
pelo fracionamento de demandas esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que também
impede o conhecimento pela alínea c quando a controvérsia demanda revolvimento
de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a decisão recorrida
Tese de julgamento
não aprecia, de forma específica, os arts. 10 e 321 do CPC, o que impede o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A Súmula
n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para revisar a conclusão
sobre abuso do direito de ação e unidade da relação jurídica e impede o
conhecimento da divergência sobre o mesmo tema. 3. É inviável, em recurso
especial, a apreciação de alegada violação ao
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal, por ser matéria de competência do Supremo Tribunal Federal”.
CPC, arts. 10, 321, 327, 485, VI, 85 § 11, § 2o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, III, 5o, XXXV
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53236349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 03a402a4-d6b0-4d5f-8e6b-42cfe2f9c520

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 03a402a4-d6b0-4d5f-8e6b-42cfe2f9c520

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567597 - MG (2024/0045081-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANA CANDIDA ALEIXO
ADVOGADOS
: JONAIR CORDEIRO SILVA - MG093449

RAFAEL MENDONCA PAULA MOURA - MG133681
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
que inadmitiu o recurso especial por ausência de cabimento da matéria
constitucional, falta de prequestionamento dos arts. 10 e 321 do CPC com aplicação
da Súmula n. 282 do STF e necessidade de reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ, inclusive quanto à divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição
de indébito e compensação por danos morais, relativa a empréstimo consignado. O
valor da causa foi fixado em R$ 45.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade
do contrato, condenar à restituição simples dos valores e fixar danos morais em R$
3.000,00, com honorários de R$ 1.200,00.
4. A Corte
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta de
a quo
interesse de agir em razão do abuso do direito de ação pela multiplicidade de
demandas e fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve decisão-surpresa pela ausência
de oportunidade de manifestação específica, com violação do
do CPC; (ii)
art. 10
saber se era imprescindível a intimação para emenda da inicial antes da extinção,
Documento eletrônico VDA51912795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:04
Código de Controle do Documento: c7127b53-e17e-4773-8aa0-46b4b011359f

com violação do
do CPC; (iii) saber se o
do CPC foi indevidamente
art. 321
art. 327
aplicado como imposição de cumulação obrigatória; (iv) saber se houve negativa de
acesso à jurisdição, com violação do
o, XXXV, da Constituição Federal; e (v)
art. 5
saber se há divergência jurisprudencial quanto à inexistência de falta de interesse de
agir em razão da multiplicidade de ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de violação dos arts. 10 e 321 do CPC não foi objeto de análise pela
Corte de origem, o que atrai o óbice da Súmula n. 282 do STF por ausência de
prequestionamento.
7. A tese de indevida aplicação do
do CPC para impor concentração de
art. 327
demandas demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
8. É incabível, em recurso especial, a análise de suposta violação ao
o, XXXV,
art. 5
da Constituição Federal, por usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal.
9. A divergência jurisprudencial sobre a caracterização do abuso do direito de ação
pelo fracionamento de demandas esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que também
impede o conhecimento pela alínea c quando a controvérsia demanda revolvimento
de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a decisão recorrida
Tese de julgamento
não aprecia, de forma específica, os arts. 10 e 321 do CPC, o que impede o
conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. 2. A Súmula
n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório para revisar a conclusão
sobre abuso do direito de ação e unidade da relação jurídica e impede o
conhecimento da divergência sobre o mesmo tema. 3. É inviável, em recurso
especial, a apreciação de alegada violação ao
o, XXXV, da Constituição
art. 5
Federal, por ser matéria de competência do Supremo Tribunal Federal”.
CPC, arts. 10, 321, 327, 485, VI, 85 § 11, § 2o; CF,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 105, III, 5o, XXXV
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANA CÂNDIDA
ALEIXO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de
Documento eletrônico VDA51912795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:04
Código de Controle do Documento: c7127b53-e17e-4773-8aa0-46b4b011359f

cabimento da matéria constitucional invocada, por falta de prequestionamento
quanto aos arts. 10 e 321 do CPC com aplicação da Súmula n. 282 do STF, e por
exigir o reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do
STJ, inclusive quanto à alegada divergência jurisprudencial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c
indenizatória e repetição de indébito.
O julgado foi assim ementado (fl. 860):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR – CONFIGURAÇÃO – MULTIPLICIDADE DE AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ABUSO DO
DIREITO DE AÇÃO.
- O ajuizamento de múltiplas ações envolvendo as mesmas partes – mesmo que
possuam por objeto contratos distintos – configura exercício abusivo do direito de
ação, vez que viola frontalmente os princípios da boa-fé processual (art. 5o do CPC),
da cooperação (art. 6o do CPC), da celeridade e economia processual.
- Ausente o interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade do
provimento judicial pretendido / adequação do procedimento utilizado, o feito deve ser
extinto, sem resolução de mérito, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial, violação
dos seguintes artigos:
a) 10 do CPC, porque teria havido decisão-surpresa ao extinguir o feito
sem oportunizar manifestação específica sobre os indícios de irregularidade;
Documento eletrônico VDA51912795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:04
Código de Controle do Documento: c7127b53-e17e-4773-8aa0-46b4b011359f

b) 321 do CPC, já que o Tribunal teria afastado a necessidade de prévia
intimação para emenda da inicial antes da extinção;
c) 327 do CPC, pois a Corte de origem teria aplicado de modo vinculante
regra de cumulação facultativa, determinando concentração indevida de pretensões
em única demanda;
d) 5o, XXXV, da CF, porquanto o acórdão recorrido teria negado acesso à
jurisdição ao extinguir a ação por multiplicidade de demandas autônomas.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a multiplicidade de
ações configura abuso do direito de ação e falta de interesse de agir, divergiu do
entendimento dos acórdãos do TJCE, do TJSP e do TJSC.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reforma do
acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 924-934.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade contratual c/c
repetição de indébito e compensação por danos morais, em que a parte autora
pleiteou a nulidade do empréstimo consignado, a restituição dos descontos indevidos
e compensação por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 45.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a nulidade do contrato, condenar à restituição simples dos
valores e fixar danos morais em R$ 3.000,00, com honorários de R$ 1.200,00.
A Corte estadual reformou a sentença para extinguir o processo, sem
resolução de mérito, por falta de interesse de agir em razão do abuso do direito de
Documento eletrônico VDA51912795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:04
Código de Controle do Documento: c7127b53-e17e-4773-8aa0-46b4b011359f

ação pela multiplicidade de demandas e fixou honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
II - Arts. 10 e 321 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega decisão-surpresa e ausência de
intimação para emendar a inicial antes da extinção. O acórdão recorrido concluiu
pela falta de interesse de agir diante do ajuizamento fracionado de múltiplas ações
envolvendo as mesmas partes e finalidade, reputando abusivo o exercício do direito
de ação e afirmando a necessidade de concentração das demandas autorizada pelo
do CPC.
art. 327
A questão relativa aos arts. 10 e 321 do CPC não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, com aplicação do entendimento de fundo sobre interesse de agir
e abuso do direito de ação, sem prequestionamento específico desses dispositivos.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
III -
do CPC
Art. 327
A recorrente afirma que o
do CPC apenas faculta a cumulação,
art. 327
não impondo concentração obrigatória de pedidos em única ação, de modo que a
multiplicidade, por si, não caracteriza abuso.
O acórdão recorrido assentou que se trataria de uma única relação jurídica
entre as partes, exigindo a técnica de concentração das demandas e reputando
abusivo o fracionamento das ações, com comprometimento da celeridade e economia
processual.
Rever tal conclusão quanto à configuração do abuso e da unidade da
relação jurídica demandaria o reexame de fatos e provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
o, XXXV, da CF
Art. 5
Documento eletrônico VDA51912795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:04
Código de Controle do Documento: c7127b53-e17e-4773-8aa0-46b4b011359f

É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
V - Divergência jurisprudencial
A recorrente aduz dissídio pretoriano com julgados do TJCE, TJSP e TJSC,
defendendo que não há ausência de interesse de agir pela multiplicidade de ações
com objetos distintos. A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o
mesmo tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51912795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/10/2025 18:18:04
Código de Controle do Documento: c7127b53-e17e-4773-8aa0-46b4b011359f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.567.597 / MG
Número Registro: 2024/0045081-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221048465 10000221048465001 10000221048465002 10000221048465003 10000221048465004
10000221048465005 50010969320218130194
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CANDIDA ALEIXO
ADVOGADOS : JONAIR CORDEIRO SILVA - MG093449
RAFAEL MENDONCA PAULA MOURA - MG133681
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: NORIVAL LIMA PANIAGO - MG057986
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53202594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 376cf337-f93d-4f6e-b83f-cf8e4d8cc8e7

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:35
Código de Controle do Documento: 376cf337-f93d-4f6e-b83f-cf8e4d8cc8e7